Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712798-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MINERVINA DA CONCEICAO SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de que a consulta teria sido realizada em 18.4.2023, intime-se a recorrente para informar se subsiste o interesse recursal. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito